Tribunal: TJDFT
Processo: 0750485-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 112, § 7o, DA LEP. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenada em regime semiaberto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de restabelecimento de benefícios externos, consistentes em trabalho externo e saídas temporárias, anteriormente concedidos, os quais foram suspensos cautelarmente após notícia da prática de falta grave ainda pendente de apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de falta grave pendente de apuração autoriza a suspensão cautelar de benefícios externos; e (ii) estabelecer se o art. 112, § 7o, da LEP assegura, de forma automática, a reaquisição do requisito subjetivo para fins de concessão desses benefícios, independentemente da apuração concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão cautelar de benefícios externos é admitida quando há notícia de falta grave em apuração, pois compete ao Juízo da execução garantir a disciplina e a segurança durante a execução da pena.
4. A concessão de benefícios externos, como trabalho externo e saídas temporárias, exige avaliação contínua e qualitativa do requisito subjetivo, não se limitando ao decurso de prazo ou ao marco temporal indicado no art. 112, § 7o, da LEP.
5. O art. 112, § 7o, da LEP não elimina a necessidade de verificação concreta do comportamento carcerário, nem autoriza, de modo automático, a reaquisição de bom comportamento diante de procedimento disciplinar pendente.
6. A existência de falta grave ainda não apreciada compromete a confiança necessária para o usufruto de benefícios externos, sendo legítima a manutenção da suspensão cautelar até a realização da audiência de justificação.
7. A medida adotada não se revela desproporcional, pois não equivale à sanção definitiva pela falta grave, tratando-se de providência cautelar adequada e necessária.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.